Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados.

3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação.

4. Agravo interno conhecido e não provido.